Tribunal: TJMT
Processo: 1014901-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014901-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NA INICIAL – JUNTADA DE
PRINTS
DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM ABERTO – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do promovente visando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova da restrição mediante a juntada do extrato com negativação procedida pela parte promovida, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, já que os “prints” juntados na inicial demonstram tão somente a existência de dívida em aberto.

Inexistindo prova da negativação, inexiste ato ilícito praticado e, portanto, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, ao argumento de que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para
:

a) DECLARAR inexistente o débito que originou a negativação, em discussão nesse processo;

b) DETERMINAR o cancelamento/baixa da dívida cobrado pela requerida no valor de R$ 2.933,59 (dois mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos).

c) CONDENAR, a reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Sem custas e honorários advocatícios em face de expressa disposição legal (art. 55 da Lei n. 9099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não cometeu qualquer ato ilícito, pois realizou cobrança de uma dívida oriunda da cessão de crédito firmada com a cedente Cetelem. Argumentou que as dívidas são provenientes de compras de cartão de crédito, tendo havido a juntada do contrato e do termo de cessão nos autos.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos formulados na exordial e, alternativamente, a minoração do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e de majoração do valor fixado a titulo de indenização por danos morais. Informou a respeito da existência de suposta ação judicial que declarou a inexistência do débito discutido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Destaco que em contrarrazões a parte promovente apresentou pedido de majoração do valor arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, inicialmente, destaco que o promovente apresentou novos documentos e informações em sede de contrarrazões acerca da existência de suposta ação judicial que declarou a inexistência do débito ora discutido.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, restando configurada a preclusão. O promovente não informou a respeito da existência de tal ação tanto na inicial quanto em impugnação à contestação.

Na inicial, o promovente declara que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela promovida por débito com a Cetelem, afirmando que não assinou nenhum contrato comercial e que inexiste relação jurídica entre as partes.

Em contestação, a promovida informou que se trata de agente de cobranças e que o contrato ora debatido pertence a empresa Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, a qual detém todos os direitos sobre o débito. Houve a juntada do termo de cessão público específico em contestação, no valor de R$ 2.510,20.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser provido e a sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que a parte promovente não juntou nos autos extrato contendo negativação realizada pela parte promovida.

Da análise dos documentos anexos a inicial, é possível vislumbrar que se tratam de
prints
do aplicativo “serasa limpa nome”, os quais demonstram tão somente a existência de débitos em aberto.

Tanto é verdade, que é possível notar a existência de informações como “Detalhes da oferta”, “Valor atual da dívida” e “Contra atrasada”, demonstrando que se trata de mera cobrança feita pela promovida Recovery, que atua como agente de cobrança.

Assim, não houve a comprovação da ocorrência de restrição a fim de comprovar o dano moral sofrido, não se mostrando crível a alegação de negativação sem qualquer documento que comprove o fato desabonador para instruir a ação.

Além de ter havido a juntada do termo de cessão aos autos comprovando a legitimidade da cobrança, vejo que a parte promovente, ora Recorrente, apesar de alegar que teve o nome negativado nos órgãos de proteção pela parte promovida, não juntou qualquer documento que comprove a restrição, ônus que lhe incumbia.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021